Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-63.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - INOCORRÊNCIA - A DECISÃO QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PAD NÃO CARACTERIZA A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO, NÃO SENDO PASSÍVEL DE RECURSO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO PLEITO - NULIDADE DO PAD - OFENSA AO ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4278/2013 - VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO PRÓPRIO DISPOSITIVO E NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE CASTRENSE - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIAS ALIENANTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DA CONDUTA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES - NULIDADE DO PAD POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000125-63.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 02/08/2022 Publicação: 08/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – INOCORRÊNCIA – A DECISÃO QUE DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PAD NÃO CARACTERIZA A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO, NÃO SENDO PASSÍVEL DE RECURSO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO PLEITO – NULIDADE DO PAD – OFENSA AO ART. 17 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4278/2013 – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO PRÓPRIO DISPOSITIVO E NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE CASTRENSE – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIAS ALIENANTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DA CONDUTA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES – NULIDADE DO PAD POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DEMISSIONAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldemir Luiz Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares levantadas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Aldemir Luiz Vieira em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 113.323/17-12ª RPM, como incurso no inciso III do art. 13 c/c o art. 64, inciso II, todos da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Militares de Minas Gerais (CEDM) –, e, ao final, foi demitido da Corporação. A portaria de instauração do PAD apresenta o seguinte teor (Evento 1 – DOC5, fl. 3 do processo originário): [...] CONSIDERANDO QUE: 1 – conforme apurado por intermédio do IPM de Portaria n. 110.229/14º BPM, ressai da documentação anexa, por parte do n. 116.594-3, 3º Sgt PM Aldemir Luiz Vieira, lotado no 14º BPM, a prática de conduta antiética descrita no art. 13, inciso III, do CEDM, quando, no dia 07/06/2017, teria, em tese, praticado o furto de um capacete pertencente a um Policial Militar, que se encontrava em cima de uma motocicleta estacionada no interior do 14º BPM, dando origem ao REDS n. 2017-011970419-001, causando reflexos negativos e danos à imagem do Acusado e da Instituição PMMG; 2 – diante da gravidade dos fatos, encontra-se o militar em situação que, em tese, o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, consoante o que determina o art. 5º, inciso LV, da CF; 3 – em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso, em tese, no artigo 13, inciso III, c/c o artigo 64, inciso II, todos do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] Não se conformando com a referida situação e objetivando a anulação do ato administrativo que ensejou a sua exclusão das fileiras da Corporação, o ex-militar ajuizou “ação processual cível de reintegração em cargo público c/c pedido de indenização por danos materiais e morais c/c pedido liminar” (Evento 1 – INIC1 do processo originário), na qual defendeu a ilegalidade do PAD a que foi submetido. Para fundamentar a sua pretensão, em síntese, alegou que o referido PAD está eivado de nulidade, em decorrência dos seguintes vícios: cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a interposição de recurso contra a decisão do comandante da 12ª RPM que determinou a instauração do PAD; cerceamento de defesa, por não ter sido deferido o pedido de juntada aos autos do PAD dos procedimentos, na íntegra, em que lhe foram concedidos Elogios Individuais; ilegalidade da abstenção de sua submissão à perícia psicopatológica, em vista dos documentos médicos comprobatórios de acometimento de enfermidade mental; desproporcionalidade da sanção que lhe foi imposta, frente ao seu histórico funcional; ausência de grave escândalo que tenha comprometido a honra e o decoro da classe. Pleiteou, ao final da exordial, pela concessão da tutela antecipada, determinando a sua imediata reintegração às fileiras da PMMG; pelo benefício da justiça gratuita; pela procedência da ação, com a decretação da nulidade do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG; pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e de todas as demais vantagens do cargo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 público, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais. À causa, foi atribuído o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O MM. juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) recebeu a petição inicial da ação e deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. Negou, contudo, o seu pedido de antecipação de tutela (Evento 4 – DEC1 do processo originário). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, na qual, em síntese, refutou as alegações apresentadas pelo autor, defendeu a legalidade do PAD e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor (Evento 12 – CONT1 do processo originário). Determinada a abertura de vista às partes, para especificação de provas, o autor e o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide. (Eventos 21 e 24, respectivamente, do processo originário). O MM. juiz de direito da 5ª AJME julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, com base nos fundamentos constantes na r. sentença (Evento 26 – SENT1 do processo originário). Irresignado, o autor, reproduzindo os argumentos utilizados no curso do processo, interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da r. sentença (Evento 32 – APELAÇÃO1). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 40 do processo originário). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. O apelante busca reformar a r. sentença monocrática que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 113.323/17-12ª RPM, que ensejou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Em seu sentir, o PAD a que foi submetido estava eivado de nulidades. Inicialmente, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa por não lhe ter sido oportunizada a interposição de recurso contra a decisão do comandante da 12ª RPM que determinou a instauração do PAD. O alegado vício de cerceamento de defesa deve ser rejeitado, tendo em vista a inaplicabilidade do artigo 60 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) na hipótese apontada. Nos termos do artigo 60 da Lei n. 14.310/2002, a interposição de recurso é cabível em face de decisão que aplicar sanção disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 60 – Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso à autoridade superior, com efeito suspensivo, no prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar. Parágrafo único - Da decisão que avaliar o recurso caberá novo recurso no prazo de cinco dias úteis. A instauração de PAD, por si só, não caracteriza a imposição de sanção. José dos Santos Carvalho Filho leciona que “o processo administrativo-disciplinar é o instrumento formal através do qual a Administração apura a existência de infrações praticadas por seus servidores e, se for o caso, aplica as sanções adequadas” (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo/José dos Santos Carvalho Filho – 35. Ed. – Barueri: Atlas, 2021, p. 1019). O processo administrativo, nos termos definidos pelo Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Resolução Conjunta n. 4.220/2012), é o conjunto de iniciativas da Administração que envolvam o servidor, ou funcionário público, possibilitando-se a ampla defesa, incluindo o contraditório, antes da edição do ato final, absolutório ou condenatório, depois de analisar-lhe a conduta que, por ação ou omissão, teria configurado ilícito penal, administrativo, funcional ou disciplinar. Destaco o teor dos artigos 57, 61, 325 e 326 da norma acima citada: Art. 57 – Transgressão Disciplinar Residual (TDR) é toda conduta antiética aflorada no decorrer da apuração de infração penal, através de Autos de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP), Processos Judiciais (PJ) ou outros documentos correlatos encaminhados à administração militar. Parágrafo único – As transgressões disciplinares residuais serão indicadas pelo encarregado da investigação ou pela Administração, devendo, em ambos os casos, ser especificadas no relatório e/ou no ato de homologação/avocação da solução pela autoridade delegante. Art. 61 – As TDR, de materialidade e autoria definidas nos autos do processo ou procedimento criminal, ofensivas à honra ou ao decoro da classe, pela sua natureza e gravidade, são suficientes para subsidiar a submissão do militar ao PAD/PADS/PAE, devendo a cópia dos autos instruir a portaria desse processo. Parágrafo único. A eventual alegação de cerceamento de defesa não obsta a instauração do PAD/PADS/PAE, haja vista que a ampla defesa e o contraditório serão assegurados, em sua plenitude, no curso desses processos. Art. 325. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é destinado a examinar e dar parecer sobre a incapacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas IME, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. [...] Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. §1º. Considera-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar de natureza grave, autônoma ou residual à prática de infração penal militar, comum ou ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decoro da classe. §2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. Da exegese dos dispositivos citados, verifica-se que, detectada a prática de transgressão disciplinar residual em procedimento que apura a prática de infração criminal por militar, como ocorreu na hipótese dos autos, o procedimento criminal é suficiente para a instauração do PAD, no âmbito da esfera administrativa, sendo certo que a aplicação de eventual sanção se dará ao término do PAD. Em suma, a decisão que determina a instauração de PAD não caracteriza a imposição de sanção disciplinar, motivo pelo qual não é passível de recurso. Diante do exposto, rejeito o vício suscitado. Adicionalmente, o apelante sustenta que também houve cerceamento de defesa, por não ter sido deferido o pedido de juntada aos autos do PAD dos procedimentos, na íntegra, em que lhe foram concedidos Elogios Individuais, publicados no BI 009/2009-14º BPM; BGPM 028/00 e BI 14/00 -14º BPM. De igual forma, razão não lhe assiste. O pedido formulado pelo apelante foi indeferido, dado o caráter procrastinatório do pleito, seja em razão da inexistência de relação dos referidos documentos com os fatos que deram ensejo ao PAD, seja em razão do momento em que foi formulado. O apelante poderia ter solicitado a juntada dos referidos documentos em diversas oportunidades na fase instrutória do PAD, entretanto assim não procedeu. O inciso IX do artigo 70 da Lei n. 14.310/02 expressamente confere à CPAD a possibilidade de indeferir, motivadamente, solicitação de diligência descabida ou protelatória. Confira-se: Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] IX – providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à completa instrução do processo, até mesmo acareação de testemunhas e exames periciais, e indeferirá, motivadamente, solicitação de diligência descabida ou protelatória; A decisão de indeferimento foi registrada na ata da 6ª Reunião da CPAD (Evento 1 – DOC11, fl. 25) e apresenta o seguinte teor: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] O senhor Presidente da CPAD indeferiu o pleito da defesa por entender que a juntada dos referidos autos não tem relação com a portaria e que embora os documentos estejam sob a guarda da administração, tais documentos interessam tão somente à defesa, sendo facultado ao defensor o acesso a este documento através da solicitação do acusado à Seção de Recursos Humanos. Acrescenta ainda que desde o início do presente processo, em razão de pedido da defesa, ficou acordado que o interrogatório ocorreria ao final da instrução processual, sendo que a audição da citada testemunha ocorreu no dia 04/09/2017, quando poderia a defesa ter realizado tal solicitação em tempo hábil. [...] Dessa forma, verifica-se que a decisão proferida pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) encontra-se devidamente motivada e em consonância com o dispositivo legal, não ensejando, assim, qualquer nulidade ao PAD. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.112/90. TESES NOVAS TRAZIDAS EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Processo administrativo que aplicou penalidade de demissão ao impetrante, por concluir que o impetrante valeu-se do cargo que ocupava junto à Polícia Federal, em razão do qual teve acesso a dados sigilosos referentes às investigações da denominada Operação Manilha e os utilizou para a prática de ilícitos. 2. O indeferimento fundamentado de produção de prova considerada impertinente para o esclarecimento dos fatos não configura cerceamento de defesa, quando suficiente o conjunto probatório do processo administrativo disciplinar (art. 156, § 1º, da Lei n. 8.112/90). 3. No caso em exame a Comissão Processante explicitou os motivos pelos quais as inquirições das testemunhas que o impetrante menciona na inicial (Humberto Devoraes e Marcello) foram consideradas impertinentes pela Comissão, ao entendimento de que nenhuma delas participou ou presenciou os fatos pelos quais o impetrante foi responsabilizado, nem mesmos fatos circunstanciais que tivessem relevância nas conclusões acerca da responsabilidade do impetrante. A necessidade de juntada dos extratos de comunicações pretendidos, consoante considerou a Comissão processante, também não estava suficientemente justificada pelo requerimento da defesa, de modo a se concluir novamente pela impertinência do requerimento. 4. Quanto aos demais requerimentos trazidos apenas no Agravo Interno, não foram fundamento do pedido formulado na inicial, configurando vedada inovação recursal. 5. Agravo interno não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (AgInt no MS n. 24.765/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 14/10/2019.) Nesse mesmo sentido, é firme o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINAR -CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SERVIDOR - PAD - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ASSEGURADO - LEGALIDADE. - Sendo garantido o direito do servidor à informação, havendo sua manifestação no processo administrativo disciplinar e sendo os argumentos analisados pela Comissão não há que se falar em cerceamento de defesa. -Não há cerceamento de defesa quando a Comissão Processante fundamenta o indeferimento dos pleitos de produção de prova do servidor. -Para que o direito seja amparado pela via mandamental deve se fazer acompanhar de todos os requisitos e condições para sua válida e regular aplicação. -Instaurado Processo Administrativo Disciplinar visando apurar a responsabilidade do servidor por suposto abandono do cargo, ocorrendo regularmente a sua tramitação, não há que se falar em violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e nem mesmo em nulidades. -Não pode ocorrer a ingerência do Judiciário na esfera administrativa, sob pena de adentrar no mérito administrativo, o que é inadmissível pelo princípio constitucional de independência dos poderes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.059120-2/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2021, publicação da súmula em 05/11/2021) Assim, não resta, a meu ver, caracterizado o cerceamento de defesa na hipótese dos autos. Superado este ponto, passo à análise dos demais vícios suscitados. O apelante sustenta a nulidade do PAD em razão de não ter sido submetido à perícia psicopatológica. Argumenta que foi submetido à avalição médica junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), que contraindicou a perícia psicopatológica, sob o argumento de inexistência de registro pregresso ao fato que deu origem ao PAD. Sustenta que foram colacionados aos autos do processo administrativo laudos e relatórios médicos que comprovam o quadro clínico apresentado e a necessidade de submissão à perícia psicopatológica. Após transcrever parte do conteúdo do laudo médico confeccionado pela médica psiquiatra, Dra. Alline Luisa Gonçalves, assevera que a sua não submissão à perícia psicopatológica é medida desarrazoada, pois apresentava três hipóteses objetivamente estabelecidas no art. 17 da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – norma que agasalha a perícia psicopatológica –, sendo, assim, obrigatória sua avaliação pela Junta Central de Saúde (JCS) através da perícia psicopatológica. Conforme se verifica no documento constante no “Evento 1 – DOC9, fl. 41”, há registro do médico do NAIS, Dr. Alexandre Monteiro da Silveira, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 1º Ten PM QOS, noticiando que o apelante não necessitava ser submetido à perícia psicopatológica, nos termos do disposto no art. 17 da Resolução 4278/13. No registro, datado de 25/08/2017, há o seguinte lançamento: [...] Em resposta ao ofício n. 01/2017 – PAD 113.323/17, informamos que o PM n. 116.594-3, Sgt PM Aldemir Luiz Vieira, foi por nós avaliado em 25/08/17 e não fora encontrado em seu prontuário médico nenhum registro pregresso ao fato que deu origem a este PAD (situações elencadas no artigo 17 da resolução 4278/13), portanto não indicado a perícia psicopatológica. [...] Em resposta ao novo pedido de submissão à perícia psicopatológica formulado pelo apelante nos autos do PAD, o médico do NAIS reiterou a decisão que indicou a desnecessidade de submissão do requerente à perícia psicopatológica (Evento 1 – DOC10, fl. 47), nos seguintes termos: [...] Em resposta ao ofício acima, ressaltamos que conforme artigo 17 da resolução 4278/13 inciso § 3º “As situações elencadas no parágrafo anterior deverão estar registradas e comprovadas, anteriormente ao fato motivador da perícia psicopatológica, no prontuário médico do militar sob a guarda do NAIS”. Portanto como não fora encontrado em seu prontuário médico nenhum registro pregresso ao fato que deu origem a este PAD, não há indicação à perícia psicopatológica. [...] O artigo 17 da Resolução Conjunta n. 4278/2013 realmente estabelece hipóteses objetivas em que deve haver a submissão do agente público à perícia psicopatológica, conforme mencionado pelo apelante. Todavia a norma em questão apresenta, no seu parágrafo terceiro, limitação temporal, fundamento utilizado pelo médico do NAIS para contraindicar a realização da perícia psicopatológica. Confira-se: Art.17 – A perícia psicopatológica é de competência exclusiva da JCS e destina-se à verificação da existência ou não de transtorno mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e a avaliação do nexo de causalidade entre estes e o fato gerador, estabelecendo assim a capacidade de entendimento e autodeterminação do periciado. § 1º – A perícia psicopatológica determina tecnicamente a imputabilidade, a semi-imputabilidade ou inimputabilidade do agente, constituindo-se em um procedimento médico-pericial que tem por objetivo subsidiar processos administrativo-disciplinares, de polícia judiciária militar e de deserção. § 2º – A perícia psicopatológica será realizada quando, comprovadamente, existir pelo menos uma das situações abaixo discriminadas: a) uso nocivo de etílicos ou de drogas ilícitas, conforme Capítulo V da Classificação Internacional de Doenças; b) tratamento psiquiátrico com ou sem internação hospitalar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 c) transtorno mental orgânico; d) sinais e/ou sintomas de doença mental alienante. § 3º – As situações elencadas no parágrafo anterior deverão estar registradas e comprovadas, anteriormente ao fato motivador da perícia psicopatológica, no prontuário médico do militar sob a guarda do NAIS. Além de haver essa limitação temporal, é importante ressaltarmos que, na hipótese dos autos, chama atenção o fato de o primeiro atestado médico apresentado pelo apelante (Evento 1 – DOC9, fl. 35) ter sido ser emitido no dia de 15/08/2017, ou seja, apenas 4 dias após a realização da reunião de instalação do PAD que ocorreu no dia 11/08/2017, conforme se verifica na ata da reunião de instalação (Evento 1 – DOC9, fl. 35). Além disso, também causa estranheza haver a informação, no referido atestado médico, de que a fenomenologia psicótica teve início em data pretérita à da consulta médica, todavia, até aquele momento, o paciente (apelante) não havia revelado tais sintomas a nenhum profissional. Para melhor elucidação, transcrevo o teor do atestado médico emitido pela médica psiquiatra Alline Luisa Gonçalves (Evento 1 – DOC9, fl. 35): [...] Paciente Aldemir Luiz Vieira apresenta sintomatologia caracterizada por rebaixamento de humor grave, afeto ansioso, insônia, alterações autonômicas. Há também fenomenologia psicótica: alucinações auditivas, vozes que se iniciaram há um ano e aumentaram de intensidade. As vozes o ordenam se suicidar com arma de fogo e fazer atos incongruentes com seus valores e sua moral familiar. Há ideação de se tornar errante. Há risco para si. Até o momento, paciente não havia revelado tais sintomas a nenhum profissional. [...] Ressalto que o processo não foi instruído com documentos referentes às eventuais internações em nosocômios psiquiátricos e/ou acompanhamento psicológico/psiquiátrico, tampouco com documentos aptos a comprovar eventual transtorno ou doenças de ordem mental que lhe retirasse ou diminuísse a capacidade de entendimento ou autodeterminação, quando da prática da conduta tida como transgressiva. Os documentos citados pelo apelante não fazem prova das circunstâncias citadas. Em vista destas questões, apesar de não podermos afirmar ter o apelante simulado o acometimento por enfermidade mental, a credibilidade das informações constantes no atestado médico citado resta mitigada. A experiência no julgamento de processos desta natureza revelou-nos ser prática comum de militares submetidos a processos administrativo-disciplinares, com o propósito de procrastinar o andamento do feito e/ou inviabilizar a efetivação da demissão, apresentarem atestados médicos que indicam o acometimento por enfermidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 mentais, se internarem em clínicas psiquiátricas e/ou ajuizarem ação de interdição na justiça comum. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar tem posicionamento consolidado no sentido de que o momento relevante para a aferição da capacidade do militar é o da prática da conduta transgressiva, conforme se infere nos seguintes julgados: EMENTA APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE PADS – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 70, INCISO VIII, LETRA “A”, DO CEDM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEFENSORES DO MILITAR PARA REUNIÃO DO CEDMU – PREJUÍZO PARA A DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – NULIDADE AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART 69 DO CEDM – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 73 DO CEDM – INOCORRÊNCIA – MILITAR CONSIDERADO IMPUTÁVEL À ÉPOCA DA CONDUTA TRANSGRESSIVA (HOMICÍDIO) – INTERDIÇÃO PROVISÓRIA – EFEITOS EX NUNC DA DECISÃO QUE CONCEDEU A CURATELA PROVISÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. (Apelação Cível n. 0000134-49.2013.9.13.0002, Rel. Juiz Fernando Armando Ribeiro, julgado em 18/12/2014, DJe 21/01/2015). EMENTA: Anulação de Ato Administrativo de exclusão - Reexame Necessário - Alegação de incompetência da Administração para excluir praça - Improcedência - Competência administrativa para exclusão - Súmula n. 673 do STF - Inocorrência de bis in idem - Esferas Penal e Administrativa independentes - Alcoolismo - Laudo da JCS - Militar imputável - Observância dos princípios constitucionais - Ato de exclusão mantido. - [...] Assim, militar considerado imputável pela Junta Central de Saúde da PMMG, e excluído após regular procedimento administrativo, não deve ser reintegrado à Corporação. (Apelação Cível n. 178, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, julgamento em 30/08/2007) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DEMISSÃO – FASE INVESTIGATIVA – CONTRADITÓRIO POSTERGADO – OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA FASE DE INSTRUÇÃO E REPRODUZIR OS ELEMENTOS DE PROVA NO PAD – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL – PREVISÃO LEGAL – INTERDIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AOS FATOS TRANSGRESSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA PRÉ-EXISTENTE – LAUDO MÉDICO DA PMMG – MILITAR IMPUTÁVEL – SINDICÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO SINDICANTE PARA INDEFERIR MOTIVADAMENTE A PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS E MERAMENTE PROTELATÓRIAS – PUNIÇÃO MOTIVADA – OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – CONSOANTE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL INEXISTE ÓBICE À EFETIVAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DURANTE O GOZO DE LICENÇA MÉDICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO RESIDUAL – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – MANUTENÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO. - [...] - A interdição judicial de acusado por sentença publicada anos depois dos fatos considerados transgressivos não elide, por si só, a responsabilidade administrativa se não houver comprovação de que o militar era absolutamente incapaz no momento em que praticou a conduta que motivou sua demissão disciplinar. Deste modo, inexistindo elementos indicativos de que os efeitos da interdição devem retroagir, não há ilegalidade no ato de demissão se a Administração se baseou em laudo médico da PMMG que atestou a imputabilidade do acusado. [...] - A jurisprudência assentou entendimento no sentido de inexistir óbice à demissão de servidor em gozo de licença médica. [...] (Apelação Cível n. 0003066-86.2008.9.13.0001, Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011) Com base no exposto, a nulidade do PAD, em decorrência da não realização da perícia psicopatológica, suscitada pelo apelante, deve ser rejeitada, considerando-se que não consta dos autos prova do seu acometimento por enfermidade mental ao tempo da prática da conduta transgressiva. Por fim, o apelante defende a nulidade do PAD em razão da desproporcionalidade da sanção que lhe foi imposta, frente ao seu histórico funcional, e em razão da não caracterização da transgressão disciplinar do art. 13, III, do CEDM, pela ausência de grave escândalo que tenha comprometido a honra e o decoro da classe. A alegação de desproporcionalidade da sanção não deve ser acolhida. É certo que o princípio da proporcionalidade/razoabilidade, no Estado Democrático de Direito, é de observância obrigatória, o qual exige da Administração Pública o exercício moderado da competência, observados os limites do ordenamento em face da realidade social. A Administração não pode atuar arbitrária e irracionalmente, estando vedado o excesso. O princípio em questão impõe a prática de conduta adequada, necessária e suficiente na espécie, configurando violação a este dever a prática de qualquer exagero injustificado. A relação entre a transgressão e a sanção aplicada deve ser, ainda, guiada pelos parâmetros estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade. Neste particular, acompanhamos as lições de José dos Santos Carvalho Filho, no sentido de que a aferição da razoabilidade da conduta da Administração Pública pelo Judiciário não significa violar o princípio da separação de poderes, mas, tão somente, fazer cumprir os parâmetros impostos pela lei. Confira-se: Desse modo, quando alguns estudiosos indicam que a razoabilidade vai se atrelar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas, parece-nos que a falta da referida congruência viola, na verdade, o princípio da legalidade, porque, no caso, ou há vício nas razões impulsionadoras TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 da vontade, ou o vício estará no objeto desta. A falta de razoabilidade, na hipótese, é puro reflexo da inobservância de requisitos exigidos para a validade da conduta. (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo/José dos Santos Carvalho Filho – 35. Ed. – Barueri: Atlas, 2021, p. 44) O parâmetro para se verificar se a interpretação e a aplicação dadas foram sustentáveis é construído a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto em cotejo com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública. E, por óbvio, apenas as infrações consideradas graves, após a análise de todo o quadro fático envolvido na espécie, ensejarão a aplicação da pena mais severa. Na hipótese concreta dos presentes autos, no meu entender, a pena aplicada ao apelante não violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face da situação fática apresentada. A submissão do apelante a processo administrativo-disciplinar se deu por ter o mesmo praticado o furto de um capacete pertencente a outro policial militar, que se encontrava em cima de uma motocicleta estacionada no interior do 14º BPM. Verifica-se, assim, que a conduta perpetrada pelo apelante – agente que tem a tarefa constitucional de proteger a sociedade – indica a ausência ou a insuficiência das condições éticas mínimas para o exercício da função pública e demonstra a sua renúncia à condição de militar, pois vai de encontro à finalidade da Polícia Militar e ofende, de maneira grave, o decoro da classe e a credibilidade da Instituição. Ressalte-se que o fato de o apelante ter prestado mais de duas décadas de serviço nas fileiras da PMMG e possuir bons antecedentes funcionais não é suficiente para rechaçar a sanção que lhe foi imposta em razão da gravidade da conduta por ele praticada – prática de crime por agente da segurança pública, em desfavor de outro policial militar, dentro de um batalhão da Polícia Militar. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA. [...] VIII. Ademais, "o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais, não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão" (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010). Em igual sentido: STJ, MS 8.526/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 02/02/2004. IX. Outros precedentes da Primeira Seção do STJ apreciaram, nas mais diversas oportunidades, outros mandados de segurança, relacionados ao mesmo PAD 10168.000551/2011-85 (MS 19.990/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/04/2014; MS 19.992/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/03/2014; MS 19.991/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/04/2014; MS 19.993/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2015; AgInt no MS 19.977/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017; AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/08/2017). No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada. X. Segurança denegada. (MS n. 19.995/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe de 19/12/2018.) Com estas considerações, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as bem lançadas razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de agosto de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator